Tribunal: TJES
Processo: 5006637-48.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006637-48.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PATRICK TAPIAS DE SOUZA
COATOR: 4ª vara criminal da serra
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de “Habeas Corpus”, com liminar já analisada e inferida, impetrado em favor de

PATRICK TAPIAS DE SOUZA
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, posse e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, na forma do artigo 69, do Código Penal. Aponta, supostamente, como autoridade coatora, a MM. Juíza Cristina Eller Pimenta Bernardo, da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, sob o fundamento de que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal.

Sustenta o impetrante que a prisão preventiva do paciente teria sido decretada por meio de decisão desprovida de fundamentos idôneos e concretos.

Aduz também, que o mesmo é portador de condições pessoais favoráveis, razão pela qual faz jus a substituição da segregação cautelar por uma das medidas do art. 319 do CPP.

Assim, pugna pela concessão da ordem para que o paciente seja posto em liberdade.

O Desembargador Relator indeferiu a liminar pleiteada.

A dita autoridade coatora prestou seus informes.

Ao emitir seu parecer, a Douta Procuradoria Geral de Justiça promoveu denegação da ordem.

É o relatório, em síntese.

Em mesa para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Colenda Corte.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor de
PATRICK TAPIAS DE SOUZA
, contra suposto ato coator praticado pelo MM. Juíza Cristina Eller Pimenta Bernardo, da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, sob o fundamento de que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal.

A parte impetrante alega, em síntese
, que a custódia seria ilegal pela ausência dos requisitos da prisão preventiva, diante da inexistência de contemporaneidade da medida constritiva.

Sustenta, também, que as condições pessoais favoráveis lhe permitem responder a ação penal em liberdade.

Pois bem.

Vamos aos fatos.

O paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva por Magistrado plantonista Marcos Pereira Sanches, que realizou a Audiência de Custódia, em 04 de agosto de 2021, e detectou a existência da materialidade do ilícito de tráfico de drogas, de indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade do encarceramento

a fim de garantir, sobretudo, a ordem pública, proferindo r. decisão devidamente fundamentada em elementos fático-concretos, nos termos do

artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Acerca dos fatos imputados ao paciente e da fundamentação utilizada para decretar o seu cárcere preventivo, penso ser de suma importância transcrever abaixo excerto da decisão proferida na Audiência de Custódia:

[...] Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti.
Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza,
destacando a gravidade dos fatos e os registros criminais do autuado que, inclusive, já foi submetido a este plantão anteriormente,
bem como a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos e armas de fogo e munições, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO,
com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019
, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.
Expeça-se o Mandado de Prisão Preventiva com validade até 30/07/2041, considerando o prazo prescricional. Registra-se que o autuado não relatou ter sofrido tortura ou qualquer outra agressão física ou moral no ato da prisão nem pelos Policiais Militares, nem por Policiais Civis e nem por Policiais Penais. Após os procedimentos de praxe, remetam-se ao Juízo competente para regular distribuição. Nada mais havendo, deu-se por encerrado o presente termo. Eu, Sabrina P. de Souza, Assessora Jurídica da SEJUS/ES, o digitei, sendo assinado pelo MM. Juízo, dispensando as assinaturas dos demais presentes na sala de vídeo conferência. [...]
(GRIFEI)

A denúncia foi recebida em 28/09/2021 fls. 40/42, ocasião em que fora mantida a custódia cautelar do acusado, que transcrevo em parte:

[...] Registra-se, ainda, que o réu é
reincidente específico na prática delitiva, possuindo condenações criminais, conforme certidão de fls.26/37, mantendo, pois, os motivos da decretação da preventiva contemporâneos, uma vez que há perigo gerado pela liberdade do acusado.
Ademais, os argumentos apresentados pela defesa, entendo que as razões não merecem acolhidas, uma vez que, a hipótese vertente é compatível com a prisão cautelar e seus requisitos permanecem inalterados, ou seja, não há elementos supervenientes que justifiquem seu reexame. Ante o exposto, mantenho a custódia cautelar do acusado PATRICK TAPIAS DE SOUZA. [...]
(GRIFEI)

Após análise dos argumentos defensivos, bem como os documentos acostados aos autos, extrai-se que o paciente foi flagrado na condução de veículo automotor, onde foi encontrada 01 arma de fogo, tipo pistola, calibre 380, municiada e carregada, com uma munição na câmara de disparo; 15 buchas de Skank; 09 pedaços de haxixe; 02 pedaços de maconha; R$ 1.886,90 em espécie e 01 cartela com 10 comprimidos de medicamentos da fabricante Pfizer – Cytotec 200mcg.

Em diligências realizadas na residência do paciente, ainda foram encontrados 01 arma calibre 9mm, com o projétil afundado no estojo, 08 munições calibre 380; um carregador sobressalente compatível com a pistola apreendida, com capacidade para 19 munições; 27 buchas de Skank; uma sacola com mais pedaços de maconha, similares aos encontrados no veículo; 27 papelotes de cocaína; um saco maior de cocaína; um pedaço de haxixe, do tamanho aproximado de um sabonete; 4 tabletes de maconha prensada; 02 tabletes de maconha prensada, com tamanhos aproximados a metade dos demais tabletes; 01 pedra de crack; 02 balanças de precisão; 01 saco contendo pinos plásticos vazios comumente usados para armazenar em frações e comercializar cocaína e saquinhos ‘zip lock’, que são comumente usados para embalar entorpecentes.

Da decisão proferida, ainda se verifica que o paciente possui duas guias de execução expedidas em seu desfavor.

Ora, percebe-se claramente que os motivos ensejadores da conversão do flagrante em prisão preventiva, seguido de sua manutenção, não se pautaram somente na informação de que o paciente passou pela audiência de custódia, no ano de 2018, mas em todo o histórico de reiteração delitiva demonstrado, bem como na periculosidade de sua conduta, diante da quantidade excessiva de drogas, bem como armas de fogo, materiais para preparação e embalo das substâncias entorpecentes.

Sobre as condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa, já é consagrado em nossa jurisprudência que as mesmas quando isoladamente consideradas, não têm o condão de determinar sua imediata soltura.

Nesse sentido, cito o julgado:

EMENTA: HABEAS CORPUS -
PRISÃO PREVENTIVA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIÊNCIA
- INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA -
INSUFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E DA PROPORCIONALIDADE COM RELAÇÃO À PENA EM CONCRETO INEXISTÊNCIA ORDEM DENEGADA
. 1. Estando presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar do paciente, quais sejam, aqueles previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, não há que se falar em constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem. 2. A decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva restou suficiente e adequadamente fundamentada. Embasa-se no art. 312 do CPP, atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX e observa a Lei 12.403/11.

3. As condições pessoais favoráveis não se constituem em óbice para a decretação da prisão cautelar.
4. O princípio da presunção de inocência não proíbe a prisão cautelar, mas sim a antecipação dos efeitos de eventual sentença penal condenatória, como por exemplo, a execução da pena de forma provisória, inscrição do nome do réu no rol dos culpados, suspensão dos direitos políticos e pagamento de custas judiciais; o que não se afigura no presente caso.
5.

Uma vez presentes os requisitos da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não há cabimento a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
6.

No que concerne ao argumento de violação aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade, prematuro o pleiteado exame, não sendo possível, nesse momento, fazer deduções sobre a perspectiva de pena in concreto , uma vez que se trata de questão que dependerá da análise completa das diretrizes do art. 59 do Código Penal, na fase de prolação da sentença, sendo, ademais, impossível a concessão de Habeas Corpus por presunção
.
7. ORDEM DENEGADA . (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100190010395, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 21/08/2019, Data da Publicação no Diário: 26/08/2019)
(GRIFEI)

Mister notar que o processo sob análise trata-se de responsabilização por crime grave, qual seja o de tráfico de entorpecentes, o qual demanda cuidadosa instrução para a busca da verdade dos fatos.

Ademais, deve-se prestigiar o princípio da confiança no Juiz de 1.º Grau, uma vez que ele, por estar mais próximo das partes, das provas e dos demais elementos que permeiam o caso concreto, tem melhores condições de avaliar

a necessidade da decretação e manutenção do encarceramento cautelar do réu.

Isto posto, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À DECRETAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Os documentos que instruem a inicial dão conta da existência de elementos na ação penal que fundamentam a decretação da prisão preventiva do paciente, nos moldes do artigo 312, CPP. 2. As condições pessoais do paciente, quando isoladamente consideradas, não têm o condão de determinar sua imediata soltura. 3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva restou suficiente e adequadamente fundamentada. Embasa-se no art. 312 do CPP, atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX e observa a Lei 12.403/11. 5. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.